Tribunal: TJMT
Processo: 1002344-96.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1002344-96.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.
Recorrente: ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 16/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INCISO II, DO CPC – RECLAMANTE INTERPÔS RECURSO REQUERENDO QUE O RECORRIDO SEJA COMPELIDO A CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO DETERMINADA EM SENTENÇA – IMPOSSIBIIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve refletir de forma fiel o provimento jurisdicional proferido pelo Magistrado, sob pena de nulidade de eventual excesso.
2. Deve ser extinto o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002344-96.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS - CPF: 829.932.111-53 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022